Tribunal: TJDFT
Processo: 0746651-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. MORTE. INVESTIGAÇÃO SOBRE EXISTÊNCIA DE CONDUTA CRIMINOSA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.

1. No caso de investigação de morte, a aferição sobre a existência ou não de homicídio, durante o inquérito, tem por juízo aparente o Tribunal do Júri pelo menos até que surjam elementos suficientes capazes de criar dúvida razoável acerca, não apenas da existência do crime, mas também de uma conduta culposa.

2. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitante.